Tribunal: TJDFT
Processo: 0007819-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007819-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS RONI RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PERTO DE ESCOLA. PRELIMINAR. ALEGADA COLHEITA DE PROVAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. MANTIDA. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE. INSUFICIENTE PARA ATENUAR A PENA. REGIME ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. PERDA DOS BENS MANTIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. 2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino. 3. Segundo consta no enunciado no 630 da Súmula do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 4. A mera confirmação da propriedade da droga não é suficiente para incidir a atenuante. Ainda que o réu não tenha dissimulado o propósito da traficância, afirmando que mantinha em depósito para uso, suas declarações não coincidiram com o propósito maior do instituto, qual seja, facilitar a atuação da justiça criminal, de modo que admitir a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, não se mostra razoável. 5. Condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos diante da quantidade da pena (artigo 44 do Código Penal). 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas, nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco. 8. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e, tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando a necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, pois confessou a prática criminosa, jamais se declarou como usuário de drogas e facilitou a instrução probatória. Em adição, aponta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), argumentando que a referida majorante não deve incidir, pois o local de traficância na verdade era também seu domicílio e estava a 650m (seiscentos e cinquenta metros) do estabelecimento estudantil. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 65, alínea “d”, do Código Penal. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS RÉUS NÃO UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ATENUANTE. ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. 2. No caso, os réus não confessaram a prática delitiva, ainda que parcialmente, além de que a condenação encontra-se fundamentada em elementos outros, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP. Precedentes. 3. Eventual modificação do julgado recorrido dependeria de revolvimento de matéria fático-probatória, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1688287/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque, segundo iterativos julgados do STJ, “Tendo a Corte de origem, à luz dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, consignado que o delito se deu próximo a estabelecimento de ensino, desconstituir tal premissa, implicaria em reexame de provas, o que é vedado na via especial, ut Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1873170/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/8/2020). Ressalto, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009